Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Atendidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

3. Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos aduzidos na inicial sejam julgados procedentes. Em síntese, a recorrente alega que trabalha em atividades de ações básicas de saúde, razão pela qual tem direito à gratificação pleiteada.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 52216781). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.

5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).

6. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: ““A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

7. Na hipótese, a autora é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupa o cargo de enfermeira na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD do Guará.

8. E a unidade em que a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I e 6o da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

9. Ademais, por si só, o formulário que instruiu a inicial (ID 52216750) não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 1o, Lei Distrital 318/1992, e da Súmula no 27, da TUJ. Aliás, o documento não foi embasado em ato normativo da Secretaria de Estado de Saúde e/ou regulamentação da lotação da autora, a fim de amparar a legitimidade das atividades indicadas.

10. Por conseguinte, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.